Tribunal: TJMT
Processo: 1006260-88.2022.8.11.0013
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006260-88.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIANO DENIS - CPF: 299.084.261-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MARCIANO DENIS - CPF: 299.084.261-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006260-88.2022.8.11.0013

Embargos de Declaração. ° 1006260-88.2022.8.11.0013

Embargante:

Marciano Denis

Embargado:

Município de Pontes e Lacerda

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
OMISSÃO VERIFICADA - EFEITOS MODIFICATIVOS – POSSIBILIDADE - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – RECURSO INOMINADO RECONHECIDO E PROVIDO.

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se
nos autos que foi encartado o laudo assinado pelo médico cardiologista do embargante determinando o uso dos medicamentos pleiteados,
Eliquis (apixabana) 5mg, Glyxambi (linagliptina, empagliflozina) e Galvus met (cloridrato de metformina, vildagliptina) 50/850mg, e que
a medicação mencionada foi capaz de estabilizar a diabetes do paciente, uma vez que os medicamentos convencionais da linha do SUS não foram eficazes.
Portanto, restou evidenciado que o embargante conseguiu comprovar a existência da necessidade do uso
contínuo do medicamento
perquirido
e comprovou sua imprescindibilidade para o tratamento da enfermidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃONo 1006260-88.2022.8.11.0013

Embargos de Declaração. ° 1006260-88.2022.8.11.0013

Embargante:

Marciano Denis

Embargado:

Município de Pontes e Lacerda-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Ademar Matheus

Recurso Cível Inominado
do Município de Pontes e Lacerda-MT e
Marciano Denis
.

Ação:
Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda-MT.

Sentença
(Id.
172785389
):

julgou parcialmente procedente
o pedido autoral, a fim de condenar o
Município de Pontes e Lacerda e o Estado de Mato Grosso,

solidariamente, ao fornecimento da medicação Carvedilol (carvedilol) 25mg, Furosemida 40mg, Amioron (cloridrato de amiodarona), 200mg e Puran T4 (levotiroxina sódica) 75mg, em conformidade com a descrição médica.

Indeferiu o pedido de fornecimento dos medicamentos Eliquis
(apixabana) 5mg, Glyxambi (linagliptina, empagliflozina) e Galvus met (cloridrato de metformina, vildagliptina) 50/850mg.

Acórdão (Id.
182415172
): negou provimento aos recursos mantendo a sentença em sua integralidade.

Parecer
ministerial:
(Id.

179233173
): manifestou pelo desprovimento dor recurso interposto pelo
Município de Pontes e Lacerda-MT.

Embargos de Declaração

(Id.
183147686
):
assegura que o acórdão incorreu em omissão
ao não analisar o recurso interposto pelo embargante, a fim de julgar procedente o pedido
de fornecimento dos medicamentos Eliquis (apixabana) 5mg, Glyxambi (linagliptina, empagliflozina) e Galvus met (cloridrato de metformina, vildagliptina) 50/850mg.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006260-88.2022.8.11.0013

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1006260-88.2022.8.11.0013

Embargante:

Marciano Denis

Embargado:

Município de Pontes e Lacerda

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
A Marciano Denis
,
parte requerente na Ação
de Obrigação de Fazer
,
em face do acórdão que negou provimento aos recursos interpostos pelo embargante e pelo embargado
.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de omissão na decisão embargada por
não analisar o pedido de reforma parcial da sentença para julgar procedente o pedido
de fornecimento dos medicamentos Eliquis (apixabana) 5mg, Glyxambi (linagliptina, empagliflozina) e Galvus met (cloridrato de metformina, vildagliptina) 50/850mg, conforme
laudo emitido por médico especialista, cujo documento é essencial para se avaliar a necessidade da concessão do pedido.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que a tese adotada na decisão embargada
se baseou na inexistência de comprovação da necessidade dos medicamentos pleiteados.

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se
nos autos que foi encartado o laudo assinado pelo médico cardiologista do embargante determinando o uso dos medicamentos pleiteados,
Eliquis (apixabana) 5mg, Glyxambi (linagliptina, empagliflozina) e Galvus met (cloridrato de metformina, vildagliptina) 50/850mg, e que
a medicação mencionada foi capaz de estabilizar a diabetes do paciente, uma vez que os medicamentos convencionais da linha do SUS não foram eficazes.

Portanto, restou evidenciado que o embargante conseguiu comprovar a existência da necessidade do uso
contínuo do medicamento
perquirido
e comprova sua imprescindibilidade para o tratamento da enfermidade.

Diante disso, o fato de a medicação não fazer parte da lista criada administrativamente, não pode afastar o direito assegurado constitucionalmente à parte quando há documentação que comprova a necessidade médica.

Registre-se, por oportuno, que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5o,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6o, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA
- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)

Portanto, restou comprovado que o embargante faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público, posto que demonstrado a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao presente julgado, para o fim de reconhecer a omissão acerca do não enfrentamento de todo o conjunto probatório constante dos autos, assim,
JULGO PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO interposto pelo embargante para reformar em parte a sentença de origem condenando
o
Município de Pontes e Lacerda e o Estado de Mato Grosso,

solidariamente, ao fornecimento dos medicamentos
Eliquis
(apixabana) 5mg, Glyxambi (linagliptina, empagliflozina) e Galvus met (cloridrato de metformina, vildagliptina) 50/850mg, além dos medicamentos Carvedilol (carvedilol) 25mg, Furosemida 40mg, Amioron (cloridrato de amiodarona), 200mg e Puran T4 (levotiroxina sódica) 75mg, já deferido em sentença.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023